Tribunal: TJDFT
Processo: 0702099-75.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO DEMONSTRAÇÃO. PRÉ-QUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE ESCOPO PROTELATÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
1. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, são cabíveis quando houver no acórdão contradição, omissão, obscuridade ou erro material a ser sanado, cabendo, excepcionalmente, a alteração do julgado. 1.1. Inexistentes os vícios em questão, não devem ser providos os embargos de declaração.
2. Cuida-se de embargos de declaração, opostos pelo Impetrante/Apelante, contra acórdão que denegou a segurança pretendida e manteve a multa por litigância de má-fé imposta ao Impetrante, nos termos da sentença. 2.1. A sanção em questão foi devidamente fundamentada e enquadrada no art. 80, V, do CPC. 2.2. No tocante ao pedido subsidiário de redução do valor da multa, trata-se de inovação recursal que não deve ser conhecida e, ainda que inexistisse tal óbice ao conhecimento, a reprimenda foi imposta de acordo com o art. 81, §2o, do CPC, não havendo qualquer exacerbação no valor arbitrado.
3. O art. 1.025 do CPC preconiza o pré-questionamento ficto, de modo que se consideram incluídos no acórdão os elementos que o Embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
4. Não incide a multa do art. 1.026, §2o, do CPC, quando não há manifesto propósito protelatório nos embargos de declaração, mas sim finalidade de pré-questionamento.
5. Embargos declaratórios conhecidos e não providos.